Tribunal: TJDFT
Processo: 0743538-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743538-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YURI ALVES PEREIRA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO JAGUARIBE D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral do apelado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator